Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-65.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031075-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[URBANO BONIFACIO MARTINS - CPF: 048.802.341-68 (EMBARGANTE), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (EMBARGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ASSOCIAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE ASSOCIADO E ADVOGADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1031075-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
URBANO BONIFÁCIO MARTINS

EMBARGADOS: F
RANCISCO ANIS FAIAD, CESAR ROBERTO ZILIO e TÂNIA REGINA IGNOTTI FAIAD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
URBANO BONIFÁCIO MARTINS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 352777860) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob a presidência do Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, nos autos do processo nº 1031075-65.2022.8.11.0041, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que a decisão não teria enfrentado adequadamente a natureza da ação originária (processo nº 0010862-61.1999.8.11.0041), que seria ação plúrima e não coletiva.

Aponta omissão quanto à ausência de comprovação pelos réus do mandato outorgado pela associação, afirmando que a outorga de poderes decorreu de modo individualizado por cada um dos 218 militares qualificados na exordial.

Alega omissão quanto à ausência de qualificação e mandato da associação na ação originária, invocando certidão de inteiro teor que informaria que a Associação do Clube dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso não faria parte do rol de autores.

Argumenta haver omissão quanto às peças processuais que mencionariam litisconsórcio ativo, citando impugnação à contestação apresentada pelos advogados na ação principal e a própria sentença que teria afastado preliminar de limitação do litisconsórcio ativo.

Acrescenta que há contradição interna no acórdão ao reconhecer a titularidade individual dos direitos de cada policial militar, mas qualificá-los como meros beneficiários indiretos dos serviços prestados.

Invoca doutrina sobre mandato judicial e jurisprudência deste Tribunal sobre prestação de serviços por meio de mandato.

Destaca que, reconhecida a relação contratual mediante mandato, seria consequência necessária a alteração do acórdão quanto à responsabilidade dos advogados pela desídia na condução do processo.

A par desses argumentos, requer o acolhimento destes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade ativa, afastar a ilegitimidade e reformar o acórdão para condenar os apelados/embargados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como apresenta prequestionamento da matéria em razão da alegada violação aos arts. 17, 18, 104, 117, 224 §3º, 319 II, 373 I, 489 §1º IV e VI, 1.022 e 1.023 do CPC, 93 IX da CF, 113, 186, 653, 667 e 927 do CC, 5º XXI, 7º e 133 da CRFB, 1º, 5º, 9º e 32 da Lei 8.906/94 e 10 do Código de Ética da OAB (Id. 355894853).

Os embargados apresentaram contrarrazões em Id. 357179852, pugnando pela rejeição integral dos embargos.

Sustentam a inexistência de qualquer omissão no acórdão, que teria enfrentado de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia central sobre a existência ou não de vínculo jurídico direto entre as partes.

Argumentam que o acórdão analisou precisamente o contrato de honorários advocatícios, a ata assemblear e o acordo firmado com o Estado, concluindo pela inexistência de relação jurídica direta entre os advogados e os associados individualmente considerados.

Afirmam que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito da decisão mediante via inadequada.

Defendem a correta conclusão do acórdão quanto à substituição processual pela associação, pontuando que a qualificação nominal dos associados na petição inicial não desnatura a natureza coletiva da demanda nem transforma a relação processual em litisconsórcio ativo facultativo.

Apontam a inexistência de omissão quanto ao alegado mandato individual, destacando que o documento invocado pelo embargante envolve outorgante diverso, sem qualquer comprovação de vinculação com o caso concreto.

Destacam a inexistência de omissão quanto à alegada ausência de qualificação da associação na inicial originária, reiterando que a atuação em regime de substituição processual legitima a entidade como parte formal.

Refutam a alegada contradição interna, esclarecendo que o acórdão distinguiu corretamente a titularidade material do direito da legitimidade processual para questionar responsabilidade contratual.

Acrescentam que os embargos revelam inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

Requerem a rejeição integral dos embargos e a manutenção do acórdão recorrido.

Pedido de destaque formalizado pela parte embargante na peça Id. 360069881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
o pedido Id. 360069881, uma vez que o pleito não encontra amparo no art. 11, II, da Resolução TJMT/OE nº. 08/2025, com redação dada pela Res. TJMT/OE nº. 09/2025, justamente porque o presente caso não se amolda às hipóteses legais para sustentação oral, conforme art. 937 do CPC e art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ASSOCIAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA ENTRE ASSOCIADO E ADVOGADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O associado que figura como beneficiário em ação coletiva proposta por associação em regime de substituição processual não possui legitimidade ativa para pleitear indenização contra os advogados contratados pela entidade, pois não mantém relação jurídica direta com estes profissionais.

A contratação de serviços advocatícios realizada exclusivamente pela associação, mediante deliberação assemblear, estabelece vínculo contratual apenas entre a entidade e os advogados, figurando os associados como meros beneficiários indiretos dos serviços prestados.

A qualificação nominal do associado na petição inicial da ação coletiva não desnatura a natureza da representação processual nem cria vínculo contratual individual com os patronos da causa.

A responsabilidade civil do advogado por eventual desídia na condução do processo é de natureza contratual e deve ser questionada pelo contratante dos serviços, no caso a associação, e não pelos associados individualmente.

O associado podia e devia ter ajuizado ação individual ou promovido liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para imputar responsabilidade aos advogados da demanda coletiva.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por interpretação diversa pretendida pela parte.

No caso concreto, nenhuma das hipóteses de cabimento se verifica.

O embargante alega omissão quanto à
natureza da ação originária
, sustentando tratar-se de ação plúrima e não coletiva. Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão
ao consignar que a ação coletiva foi proposta pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso contra o Estado, na qual o recorrente figurou como um dos 218 beneficiários, e que a circunstância de o nome do apelante constar da petição inicial da ação coletiva não desnatura a natureza da representação processual nem cria vínculo contratual individual com os patronos da causa, sendo a decisão clara ao afirmar que a qualificação nominal dos beneficiários é prática comum em ações coletivas propostas por associações em regime de substituição processual, servindo apenas para identificar os titulares dos direitos defendidos, mas não transforma a ação coletiva em litisconsórcio ativo facultativo nem estabelece relação jurídica direta entre cada beneficiário e os patronos da causa
. Portanto, não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto à alegada omissão sobre a
ausência de comprovação do mandato outorgado pela associação
, da mesma forma o acórdão analisou detidamente
o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os réus e a entidade associativa, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a contratação dos advogados e o acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, concluindo que a relação jurídica se estabeleceu exclusivamente entre os réus e a Associação, e não com o apelante individualmente
.

A decisão colegiada foi expressa ao afirmar que
o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre os réus e a entidade associativa, sendo esta a única contratante e responsável pelo pagamento dos honorários
.

A alegação de que haveria mandato individual outorgado por cada um dos 218 militares não encontra respaldo na prova documental dos autos, que demonstra inequivocamente a contratação pela associação mediante deliberação assemblear. Ademais, como bem pontuado pelos embargados, o documento invocado pelo embargante envolve outorgante diverso, sem qualquer comprovação de vinculação com o caso concreto.

A alegada omissão quanto à
ausência de qualificação e mandato da associação na ação originária
também não procede.

O acórdão reconheceu expressamente que
a Ação Coletiva foi proposta pela Associação no exercício de substituição processual, instituto previsto no art. 5º XXI da Constituição Federal, que autoriza as entidades associativas a representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente quando expressamente autorizadas
.

A decisão ainda consignou que nessa modalidade de representação processual coletiva, a Associação atua em nome próprio na defesa de direitos alheios, ou seja, dos direitos individuais homogêneos de seus associados, figurando como parte formal da relação processual, sendo que a circunstância de constarem nominalmente os associados na petição inicial não afasta a natureza coletiva da ação nem descaracteriza a atuação da entidade associativa como substituta processual, tratando-se apenas de técnica de individualização dos beneficiários da tutela jurisdicional pleiteada.

No tocante à alegada omissão sobre as
peças processuais que mencionariam litisconsórcio ativo
, o acórdão foi claro ao afirmar que
a qualificação nominal dos associados na petição inicial não transforma a ação coletiva em litisconsórcio ativo facultativo
.

A referência a eventual impugnação à contestação ou à sentença que teria afastado preliminar de limitação do litisconsórcio ativo não altera a conclusão adotada, pois a natureza jurídica da representação processual coletiva não se confunde com a forma de identificação dos beneficiários na petição inicial.

O acórdão enfrentou suficientemente a matéria ao reconhecer que a legitimidade ativa para a propositura da ação e para a contratação dos advogados pertencia exclusivamente à Associação, conforme deliberação assemblear e contrato de honorários juntados aos autos.

Quanto à alegada
contradição interna
, o acórdão foi absolutamente coerente ao
distinguir a titularidade material do direito discutido da legitimidade processual para questionar eventual responsabilidade contratual decorrente da prestação dos serviços advocatícios
.

A decisão colegiada reconheceu que embora os créditos salariais sejam de titularidade individual de cada policial militar, a opção pela defesa coletiva desses direitos por meio da Associação, mediante autorização assemblear, transferiu para a entidade a legitimidade processual ativa, inclusive para a contratação e fiscalização dos serviços advocatícios.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a natureza personalíssima do direito material discutido não se confunde com a legitimidade processual para questionar a atuação dos advogados contratados pela entidade associativa.

Portanto, não há contradição, mas correta aplicação da distinção técnico-jurídica entre titularidade do direito material e legitimidade ativa processual.

A invocação de doutrina sobre mandato judicial e jurisprudência deste Tribunal sobre prestação de serviços por meio de mandato não demonstra omissão no acórdão, mas apenas divergência quanto à interpretação jurídica adotada, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado aplicou corretamente os arts. 17 e 18 do CPC, bem como o art. 5º XXI da Constituição Federal, reconhecendo que não existe relação jurídica direta entre o associado individual e os advogados contratados pela associação para a condução da ação coletiva originária, circunstância que afasta a legitimidade ativa do embargante para pleitear eventual responsabilização civil dos patronos da causa. Trata-se de fundamento jurídico completo, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício capaz de justificar a oposição dos presentes embargos.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, sendo que a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos revela inequivocamente que o embargante busca a rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência manifestamente incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, mesmo porque, repisa-se, os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para provocar a reforma do julgado quando inexistente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal com finalidade infringente.

Assim,
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026